Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703244-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Consumo pessoal. Pena. Circunstância especial da natureza e quantidade. Receptação. Dolo. Regime prisional. 1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de droga apreendida – 319,31g de maconha -, suficiente para produzir cerca de 1.596 doses típicas para consumo, e as circunstâncias fáticas indicam que o acusado tinha em depósito a substância entorpecente para fins de difusão ilícita. 3 – Incide a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, permitindo-se fixar a pena-base acima do mínimo legal, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida. 4 - Se o réu é primário, não tem maus antecedentes nem foi provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração de metade, considerando a quantidade de droga apreendida (319,31g de maconha). 5 - Não se absolve ou desclassifica o crime de receptação para a modalidade culposa se provado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que os vetores relativos a natureza e a quantidade da droga teriam sido sopesados de modo equivocado, pois a exasperação da pena se deu apenas em relação à quantidade, enquanto a baixa lesividade da droga (maconha) não foi considerada em seu favor; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial do cumprimento de pena, ao argumento de que não é reincidente específico para o crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação ao suposto malferimento dos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 33 e 59, ambos do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Embora a sanção definitiva do agravante não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável e a reincidência do agravante justificam a imposição de regime inicial fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no REsp n. 2.010.261/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Outrossim, “Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade do entorpecente apreendido (16 porções de maconha pesando 7,075kg), para fixar a pena-base, acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009